Tribunal: TJDFT
Processo: 0717606-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717606-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Luís Carlos dos Santos Cordeiro Agravado: Telefônica Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luís Carlos dos Santos Cordeiro contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos do processo no 0703048-89.2021.8.07.0010, assim redigida: “O autor informa a perda do objeto quanto ao pedido de antecipação de tutela, em virtude de recuperação da linha telefônica em 29/04/2021. A Lei no 1.060/50 e o CPC, que derrogou em parte os dispositivos daquele diploma legal, estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visando beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, embora o requerente tenha acostado aos autos comprovante de rendimentos, trata-se de comprovante emitido por ele mesmo, como empresário individual sem qualquer valor contábil. Equivale à alegação de próprio punho que instrui a inicial. Esse documento é insuficiente par atestar a hipossuficiência, uma vez que impossibilita analisar os reais rendimentos com a atividade de comerciante, pois não amparada em outros documentos, tais como extratos e Declaração de Imposto de Renda. Desta feita, entendo não haver comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, que deve ser deferido aos que demonstrarem insuficiência de recursos. nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988. (omissis) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça até que venha aos autos comprovante de renda. Tanto mais que o autor é comerciante e notoriamente dispõe de renda, além da lide no processo versas sobre contrato comercial. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) “A declaração de Imposto de Renda de ID 90771187 é insuficiente para comprovação de renda do autor, porquanto se trata de declaração unilateral prestada ao fisco, tanto que passa pelo seu crivo. Isto posto, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 26115343), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Também argumenta que a declaração de hipossuficiência econômica e a declaração do imposto de renda gozam de presunção de veracidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja afastado o efeito da ordem de imediato adiantamento do recolhimento do valor das custas iniciais do processo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente como objeto a obtenção do deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018.)” (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, no entanto, verifica-se a existência de provas a respeito da alegada situação de hipossuficiência dos agravantes. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. O recorrente demonstrou que seus ganhos mensais por meio da atuação empresarial são modestos, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência (fl. 24, Id. 26115356). Quanto ao mais, além da declaração de hipossuficiência (fl.18, Id. 26115356), o demandante, ora recorrente, coligiu aos autos a declaração de imposto de renda alusiva ao ano de 2019 (fl.29, Id. 26115356), por meio da qual demonstrou ter recebido como rendimentos tributáveis o montante de R$ 11.976,00 (onze mil novecentos e setenta e seis reais) no referido ano. O cenário descrito, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica e subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça. Convém ressaltar que a benesse em questão pode ser reavaliada a qualquer momento, até 5 (cinco) anos após a data da certificação do trânsito em julgado, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso, na hipótese de má-fé o demandante poderá ser condenado ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, revelam a verossimilhança da pretensão recursal. Além disso, estão em harmonia com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas iniciais e de eventuais outras despesas decorrentes do trâmite do processo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo para afastar os efeitos da exigência do prévio recolhimento das custas iniciais. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator